Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Processo : 0700737-53.2023.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 152931173 dos autos originários n. 0700645-76.2023.8.07.0011) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor-agravante, por entender ausente o requisito da hipossuficiência econômica. Fundamentou que a parte é servidor público militar, que recebe quase doze mil reais bruto e mais de quatro mil líquido, abatidos os empréstimos que voluntariamente contrariu e que se reverteram em seu favor, portanto, lhe agregaram renda. Além disso, é proprietário de um veículo, conforme consulta RENAJUD. O agravante assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Afirma que recebe remuneração de R$ 9.572,32, mas após os descontos de empréstimos efetuados, resta-lhe apenas R$ 2.486,36. Salienta que é o único provedor da família e está superendividado, tanto que ajuizou a presente demanda para limitar os descontos de mútuos contratados junto aos agravados. Pontua que o pagamento dos empréstimos compromete 74% de sua renda. Anota que o veículo mencionado na decisão combatida tem mais de 20 anos e foi repassado a terceiros há muito tempo, sem a devida transferência de propriedade. Requer a concessão da tutela de urgência para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. O contracheque referente ao mês de janeiro de 2023 (id. 45846673) demonstra que o agravante recebe remuneração de R$ 11.991,57, restando líquido de R$ 4.274,39, após descontos compulsórios e a título de empréstimos. Do cotejo dos documentos acostados, verifico que o agravante possui gastos com consultas e medicamentos de uso contínuo, além das despesas básicas mensais (id. 45846675 e seguintes). Ademais, considerando que a parte ajuizou a demanda visando a limitação dos descontos em razão de empréstimos contratados, que estariam comprometendo quase a totalidade de sua renda mensal, infere-se, a princípio, que está impossibilitado de arcar com as despesas do processo. Logo, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, mormente porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator